Tribunal: STF
Processo: RHC 185628
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 547.568/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Patrick Goulart Rocha foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por trazer consigo e transportar 430g de maconha, divididos em 07 porções.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para suspender a exigibilidade de pagamento das custas processuais. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, objetivando, em linhas gerais, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), proferiu decisão monocrática pelo não conhecimento do Habeas Corpus impetrado.
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 547.568/MG, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), o qual foi desprovido, em conformidade com a seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) NÃO APLICADA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DA JULGADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONSTANTE DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - As instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 
    III - Por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. Logo, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem.
    IV - Na hipótese, a pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade de droga, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão do entorpecente, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. 
    V - Quanto ao regime prisional, não evidencio ilegalidade na fixação do fechado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes na hipótese. Não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, há motivação concreta extraída dos autos, qual seja, a quantidade de droga apreendida, que evidenciam a maior ousadia e periculosidade do paciente, exatamente em conformidade com o disposto no art. 33, §§2º e 3º, e art. 44, inciso III, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, estando em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma. 
    VI - Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional a defesa sustenta, novamente, a revisão da dosimetria da pena, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Numa síntese, a defesa sustenta que "a Colenda 5ª turma da Corte Superior de Justiça contrariou dispositivo de lei federal, mais precisamente o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, julgando a causa de forma diversa do que está expresso de forma clara no texto, contrariando princípios norteadores da Constituição Federal tal como o Princípio da Legalidade explícito no art. 5º, inciso XXXIX da CF. Ainda verifica-se que a r. decisão não se coaduna com a jurisprudência deste Pretório excelso.". Sustenta, ainda, que "a própria decisão se contradiz ao afirmar que o afastamento do tráfico privilegiado consubstanciou-se não só na quantidade de droga, o que deixa evidente que a quantidade de droga foi sim utilizada tanto para majorar a pena base quanto para vedar a aplicação da minorante do art. 33, §4º da lei de drogas.". Sustenta, também, que "diferentemente do relatado na r. decisão, a conclusão do Tribunal a quo quanto a dedicação do agente às atividades criminosas baseou-se exclusivamente na quantidade de droga, não havendo nenhum outro elemento que caracterizasse tal situação.". Por fim, sustenta que "a r. decisão está em claro confronto com o que decidido por este Pretório excelso em sede de repercussão geral no ARE 666.334/AM.".
    Desse modo, requer "o acolhimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para conceder a ordem do habeas corpus impetrado, reformando-se o v. acórdão combatido, com a aplicação do privilégio legal. Com a incidência do privilégio legal, requer também a alteração do regime prisional dentro dos ditames legais.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, à luz dos seguintes fundamentos, contidos no voto condutor do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    [...]
    A elevada quantidade de drogas apreendidas legitima a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e em atenção aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da culpabilidade. O tráfico de elevada quantidade de drogas é grave e demonstra habitualidade da conduta, impossibilitando a aplicação da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, a qual se destina ao traficante iniciante, não àquele já experimentado na mercancia ilícita. A utilização da quantidade/qualidade de droga para fins de exasperação da pena -base, na primeira etapa da dosimetria penal, e de comprovação da dedicação do agente à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, na terceira etapa do cálculo, não configura indevido "bis in idem".
    [...]
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sob os seguintes fundamentos (trecho do voto condutor do acórdão):
    [...] 
    Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 146-155):
    "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso especial. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. Para melhor delimitar a controvérsia, destaco o seguinte excerto do v. acórdão impugnado quanto aos temas:
    'Culpabilidade majorada, tendo em vista a quantidade, a diversidade e o fracionamento das substâncias apreendidas (430g de maconha) que, se disseminadas em meio à sociedade, causaria grandes danos à saúde pública.
    O réu não possui sentença condenatória em seu desfavor (CAC fl 57) Não há nos autos elementos probatórios comprometedores da personalidade - conjunto dos atributos psicológicos que determinam o caráter e a postura social da pessoa -e da conduta social - comportamento do agente junto à sociedade. Com relação aos motivos inerentes ao tipo, intuito de lucro fácil. Circunstâncias - modus operandi - também próprias desse delito. As consequências, tenho que graves, porém tidas como natural em crimes desta espécie, não havendo dano maior que aquele inerente a este delito. Sendo assim, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstância atenuante ou agravante a ser valorada. Registro que deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/06 devido a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, sendo possível inferir-se que não se trata o réu de traficante principiante. Consigno que a referida norma destina-se somente àquele traficante principiante e, no caso em apreço, não vejo como deferir ao autor o benefício da redução da pena, eis que a quantidade de droga apreendida e as mensagens trocadas com o acusado indicam que o réu não é traficante principiante' (fls. 28-29, grifei).
    Na hipótese, verifica-se nos trechos acima colacionados, que a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta o Parquet Federal em seu parecer, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis:
    "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."
    No presente caso, as instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade de entorpecente apreendido com o paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Ressalto, por oportuno, que, por ocasião do julgamento do ARE n. 666.334/AM, o eg. Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o bis in idem quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. O julgado recebeu a seguinte ementa:
    "1.Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência" (ARE n. 666.334 RG/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014).
    Logo, cabe às instâncias ordinárias, ao promover a dosimetria, considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Nessa linha, destaco:
    [...]
    Pela leitura do excerto acima transcrito, observa-se que a pena-base do paciente afastou-se do mínimo legal com base na quantidade da droga apreendida, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só na quantidade de droga, mas também nas demais circunstâncias em que ocorreu a apreensão do entorpecente, tudo evidenciando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida. Desse modo, repito, a majoração da pena-base está fundada na quantidade de droga apreendida, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nessa linha:
    [...]
    Ademais, rever o entendimento do eg. Tribunal de origem para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte Superior:
    [...]
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. P. e I."
    Quanto ao regime prisional, não evidencio ilegalidade na fixação do fechado, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes na hipótese. Não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, há motivação concreta extraída dos autos, qual seja, a quantidade de droga apreendida, que evidenciam a maior ousadia e periculosidade do paciente, exatamente em conformidade com o disposto no art. 33, §§2º e 3º, e art. 44, inciso III, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06, estando em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma.
    Por fim, mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
    Desse modo, a toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012. 
    De fato, a dosimetria da pena (e também a escolha do regime prisional) está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas: "eis que a quantidade de droga apreendida e as mensagens trocadas com o acusado indicam que o réu não é traficante principiante (fls. 28-29, grifei).". O registro da apreensão de acentuada quantidade de entorpecente – 430g de maconha, divididos em 07 porções – destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/09/2012; HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,  DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Já a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Por fim, a defesa sustenta que "a r. decisão está em claro confronto com o que decidido por este Pretório excelso em sede de repercussão geral no ARE 666.334/AM", mas sem razão. Isto porque, como visto, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 e, por consequência, o que foi decidido no ARE 666.334/AM-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 06/05/2014, conforme explicou a Min. CÁRMEN LÚCIA, em decisão monocrática lavrada no HC 179.337/SP, julgado em 09/12/12:
    [...]
    Registre-se que, no julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal do Recurso Extraordinário com Agravo n. 666.334/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes e dos Habeas Corpus ns. 112.776 e 109.193, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal, por maioria, entendeu vedado, pela caracterização de bis in idem, o uso da quantidade de droga para a fixação da pena-base acima do mínimo e, simultaneamente, a adoção deste dado como critério para o cálculo da fração de redução em razão do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, daqueles que reconhecidamente teriam direito ao benefício, de acordo com a convicção do magistrado sentenciante.
    Não se vedou ao magistrado a referência às circunstâncias judiciais desfavoráveis para justificar a formação de sua livre convicção quanto à inexistência do direito à redução (pelo não preenchimento dos requisitos legais) ou à necessidade de fixação do regime prisional mais gravoso, quando comprovado, pelas provas coligidas, que o acusado integrava organização criminosa ou se dedicava à traficância.
    [...]
    Deste modo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça levou em consideração todo o acervo fático-probatório coligido nos autos não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente